Tribunal: STF
Processo: Rcl 67266
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
 
RECLAMAÇÃO. INFORMAÇÕES DO TRIBUNAL RECLAMADO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. 
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por WAM Comercialização S.A. (WAM Brasil Negócios inteligentes Ltda.), contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo nº 0010133-70.2022.5.03.0051, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    2. Requisitem-se as informações de praxe à 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, órgão prolator da decisão tida por usurpadora da competência do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.
 
    3. Sem prejuízo do item anterior, cite-se parte beneficiária, Kelvny Ribeiro de Souza, no endereço informado na petição inicial (e-doc. 1, p. 1-2), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.
 
    4. Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República neste caso, tendo em vista o caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    5. Após, retornem imediatamente os autos à conclusão,
 
Publique-se.	

Brasília, 15 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator